Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 854, §3o, I, DO CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
2. Na hipótese, a executada agravante sequer juntou aos autos os extratos bancários do período em que foi efetivada a penhora, não sendo possível aferir se o valor constrito via SISBAJUD diz respeito a reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial ou se há desvirtuamento no uso da quantia depositada.
3. Recurso conhecido e não provido.